Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-51.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011442-51.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA - CPF: 063.235.201-92 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), LAERCIO FRANCISCO XAVIER - CPF: 932.047.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.596.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. sentença condenatória. alegação de nulidade por tortura policial.

escoriações compatíveis com resistência à prisão. coação policial/confissão ilícita não demonstrada. validade da instrução e sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a nulidade das provas colhidas na fase inquisitorial [apreensão de drogas e petrechos] por agressão policial e, por conseguinte, a absolvição.

II. Questão em discussão

Nulidade das provas [apreensões de 6 (seis) potes de vidro contendo maconha, 6 (seis) tabletes de maconha com tamanhos diversos, plástico insulfilm, rolo de papel filme e balança de precisão, Marca Tomate SF400] sob a assertiva de que teria sido torturado “
pelos policiais que efetuaram sua prisão”
.

III. Razões de decidir

1. Não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, se não comprovada a alegada tortura e o apelante não confessou a autoria delitiva.

2.
Se não há provas da alegada coação/confissão ilícita e presentes elementos de convicção autônomos [fonte independente], a instrução processual e a sentença devem ser consideradas válidas.

3. A
“essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original
”, porém a ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados “
por efeito de repercussão causal
”.

4.
“Significa que a prova obtida ‘aparenta’ ser derivada de outra, reputada ilícita, porém, em melhor e mais detida análise, deduz-se que ela seria conseguida de qualquer jeito, independentemente da produção da referida prova ilícita. Dever validade (...). O importante em relação à prova advinda de doente independente é a consideração de que, mesmo conectada, de algum modo, à prova ilícita, ela poderia ter sido conseguida de qualquer modo, fundada em bases lícitas
”

5. Eventual ofensa a integridade corporal por parte dos agentes públicos “
deve ser averiguada em procedimento próprio”,
notadamente quando a sentença condenatória não está embasada exclusivamente no elemento de convicção impugnado.

IV. Dispositivo e teses.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de lesão corporal constatada por exame pericial não configura, por si só, violência ilícita apta a macular a prova, na ausência de elementos concretos de coação ou confissão forçada.

2. A apreensão de drogas e petrechos típicos do tráfico na posse do agente em via pública e os depoimentos dos policiais em Juízo, constituem elementos de prova oriundos de fonte independente e autônoma, a dar validade ao conjunto probatório, notadamente quando inexiste prova de coação por parte dos agentes públicos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 883.075/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 14.8.2025.STJ, AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, 4.9.2020. STJ, HC 253.709/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.8.2014; STJ, AgRg no AREsp n. 2.308.317/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 23.8.2024). TJMT, NU 10063828220208110042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 16.4.2024. TJMT, NU 1023910-50.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 14.4.2025. TJMT, NU 0000500-48.2016.8.11.0091, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.6.2018.

Doutrina relevante citada
: NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 15. Ed. Ver. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. P. 928.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011442-51.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1011442-51.2023.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 288319037).

O apelante sustenta a nulidade das apreensões de 6 (seis) potes de vidro contendo maconha, 6 (seis) tabletes de maconha com tamanhos diversos, plástico insulfilm, rolo de papel filme e balança de precisão, sob a assertiva de que teria sido torturado “
pelos policiais que efetuaram sua prisão
” e por inexistir prova da materialidade oriunda de “
fonte independente
”.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas e, por conseguinte, absolvido (ID 299840401).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 302231372).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AGRESSÃO POLICIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES FÍSICAS SE DERAM POR MEIO DE TORTURA E QUE TENHAM INFLUENCIADO NA COLHEITA DAS PROVAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 310167856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 04/05/2023, por volta das 16h10min, na Rua Antônio Dias de Moura, n.516, Bairro Jardim Vera Cruz, nesta cidade, o denunciado IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA foi preso em flagrante delito por transportar, trazer e manter em depósito 23 (vinte e três) porções, perfazendo massa bruta de 4,360 kg (quatro quilos trezentos e sessenta gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.[...].

Adequando-se a conduta de IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 288319388)

O Juízo singular reconheceu a legalidade das provas nos seguintes termos:

“[...]Em primeiro lugar, o réu foi abordado em situação de flagrante delito, portando substância entorpecente em via pública, em quantidade e condições de acondicionamento que, associadas aos demais petrechos apreendidos (balança de precisão, rolo de plástico filme), caracterizam, naquele primeiro momento, severos indícios da prática do crime de tráfico de drogas.

O auto de prisão em flagrante está devidamente formalizado, contendo descrição objetiva e coerente dos fatos, corroborada pelos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas policiais.

A alegação defensiva de que o réu teria sido coagido a indicar o local onde armazenava mais droga não encontra respaldo em qualquer outro elemento de prova dos autos.

Trata-se de versão isolada, apresentada apenas em Juízo, não acompanhada de qualquer início de prova mínima nesse sentido, revelando-se inverossímil frente à coerência das declarações prestadas pelas testemunhas policiais, que relataram, de forma harmônica, que o próprio acusado, ao ser questionado, indicou espontaneamente o local do depósito ilícito.

Eventuais diferenças pontuais entre os relatos policiais, como o detalhamento sobre a entrada no imóvel ou a forma de abordagem, não comprometem a credibilidade dos depoimentos, pois são naturais e esperadas de relatos humanos prestados em momentos distintos.

O que se observa nos autos é que as versões são convergentes nos aspectos essenciais e relevantes à configuração da infração penal, não havendo qualquer indicativo de “fabricação” de prova ou falsidade.

Ademais, cumpre destacar que o registro policial é um relato sucinto da ocorrência, não sendo exigível a narração exaustiva de todos os detalhes do fato, especialmente considerando a realidade operacional das forças de segurança pública, que lidam diariamente com inúmeras ocorrências.

No tocante às alegações de agressões sofridas pelo réu no momento da prisão, impende consignar que o exame de corpo de delito apontou lesões corporais causadas por ação contundente. No entanto, é juridicamente equivocado concluir, com base apenas na natureza técnica da lesão, que se tratou de violência ilícita ou tortura.

Convém esclarecer que lesões decorrentes de ação contundente podem ser perfeitamente compatíveis com dinâmicas de contenção física, especialmente em casos de resistência à abordagem policial.

Nesse sentido, registre-se que, desde a fase do auto de prisão em flagrante, consta menção à resistência do acusado, e um dos policiais militares ouvidos em Juízo confirmou expressamente esse comportamento. Lesões como escoriações, hematomas e edemas podem decorrer de socos, quedas ou contenções corporais, sem necessidade de emprego de armas ou objetos externos. Tudo depende do contexto, da força empregada e da dinâmica dos fatos, que, no presente caso, são compatíveis com a narrativa apresentada pelos agentes públicos.

É certo que, caso tenha havido excesso ou desvio de conduta por parte de algum agente de segurança, a responsabilização caberá em seara própria.

Este Juízo, inclusive, já adotou providência nesse sentido, ao determinar, ainda na audiência de custódia, o encaminhamento da ata e da mídia audiovisual à 13ª Promotoria de Justiça Militar de Cuiabá, para apuração da suposta conduta abusiva (conforme consta do ID 123463354), bem como o envio do laudo de exame de corpo de delito para fins de apuração em autos próprios.

Ocorre que, até o momento, não há qualquer decisão judicial, prova técnica ou elemento objetivo que comprove a ocorrência de tortura ou vício na obtenção das provas produzidas no presente feito.

Assim, eventual apuração administrativa ou penal de conduta policial não elide automaticamente a legalidade do estado de flagrância, nem compromete a materialidade ou autoria do delito, quando estas estão fundadas em elementos autônomos, regulares e válidos, como é o caso.

Por fim, a alegação de que a prova é ilícita por derivação, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, não pode prosperar quando a fonte originária da prova — a abordagem em via pública — decorreu de flagrante delito, com apreensão de substância entorpecente e demais instrumentos da traficância, situação plenamente autorizadora da atuação policial e da adoção de medidas cautelares subsequentes.

Aliás, tais alegações defensivas já foram devidamente apreciadas e afastadas por este Juízo, por ocasião da decisão proferida em 17/07/2023 (ID 123463354), não havendo fato novo que justifique modificação do entendimento então adotado.

Dessa forma, diante da regularidade da prisão em flagrante, da coerência dos relatos policiais, da ausência de prova mínima da alegada coação ou tortura, e da validade das provas produzidas no curso do procedimento, não há qualquer vício capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade ou a exclusão de provas por ilicitude, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, REJEITO os argumentos preliminares da defesa e passo à análise do mérito da causa. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 288319037)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 131.3.2023.6935 (ID 288319357) e Laudo Pericial Definitivo de Drogas nº 511.3.10.9151.2023.113762.A01 (ID 288319386 – fls. 40/44).

Nas fases policial e judicial, foram ouvidos os policiais militares Laercio Francisco Xavier (ID 288319355) e Weslen Ferreira de Oliveira (ID 288319356), bem como interrogado
IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA (ID 288319360), o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio na fase investigativa, revelando sua versão dos fatos, exclusivamente, em Juízo (Relatório de Mídias – ID 288318957).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Laércio Francisco Xavier [policial militar], em Juízo, confirmou sua declaração prestada na fase investigativa ao destacar que: “
na data dos fatos, realizava patrulhamento ostensivo na região do Bairro Jardim Vera Cruz, nesta cidade, acompanhado de outros três policiais militares. Informou que, embora não se recorde precisamente o nome da rua, avistou o acusado Igor Samuel Amorim Scicheira chegando à sua residência e, diante de sua atitude suspeita, decidiu proceder à abordagem policial. Descreveu que o réu ofereceu resistência no momento da abordagem, manifestando recusa em se submeter à revista pessoal, razão pela qual foi necessário o uso de força moderada para contê-lo. Ressaltou que a contenção foi realizada por dois policiais, sem o uso de qualquer instrumento, limitando-se à imobilização do suspeito e posterior condução ao camburão. Negou que tenha sido desferido qualquer golpe ou agressão física no acusado durante a abordagem. Mencionou que, durante a revista pessoal, foram localizadas com o acusado algumas porções de maconha, acondicionadas em uma sacola — cujo tipo não soube especificar —, bem como um rolo de plástico filme, uma balança de precisão, um aparelho celular da marca iPhone e a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais) em espécie. Confirmou que esses foram os objetos apreendidos inicialmente, estando todos em poder do acusado no momento da abordagem. Relatou que, após a apreensão, o réu foi entrevistado informalmente pelos policiais e, nessa oportunidade, confessou que havia uma quantidade maior de entorpecente armazenada em outro local, situado no Bairro Jardim Planalto. Afirmou que o próprio acusado indicou o endereço exato do imóvel, tratando-se de uma casa desabitada onde, conforme verificado posteriormente, foram encontrados diversos outros itens relacionados à atividade de tráfico de drogas. Descreveu que, no segundo local, foram apreendidos vários tabletes de maconha, além de objetos comumente utilizados na mercancia de entorpecentes, como outra balança de precisão, mais plástico filme e embalagens já utilizadas, evidenciando que a droga havia sido fracionada e preparada para distribuição. Também foi apreendida uma touca balaclava. Ressaltou que o ambiente onde o material foi encontrado apresentava sinais de intensa manipulação e fracionamento de drogas, com presença de resíduos e embalagens. Acrescentou que, embora o acusado tenha informado inicialmente que haveria uma quantidade ainda maior de entorpecentes, quando os policiais chegaram ao endereço, a droga disponível era inferior ao esperado, o que o levou a concluir que parte já havia sido distribuída a terceiros. Quanto à presença de outros moradores, esclareceu que a mãe do acusado estava na residência no momento da abordagem e que, após diálogo com os policiais, ela autorizou a entrada da equipe no interior do imóvel. Contudo, declarou não se recordar se foi feita a verificação da procedência de uma motocicleta que se encontrava na garagem da casa, tampouco soube especificar se algo foi apreendido no interior da residência, limitando-se a relatar que a abordagem ocorreu na porta da casa e que a maior parte do material foi encontrada no imóvel situado no Jardim Planalto, após a indicação do próprio acusado”

(Relatório de Mídias – ID 288318957);

- Weslen Ferreira de Oliveira [policial militar], na delegacia de Polícia e durante a instrução processual, esclareceu que:
“encontrava-se em patrulhamento em uma rua do Bairro Jardim Vera Cruz, local conhecido por reiteradas denúncias de tráfico de entorpecentes. Informou que, durante a diligência, o acusado Igor Samuel Amorim Scicheira demonstrou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da guarnição, tentando se esquivar da equipe policial, motivo pelo qual foi realizada a abordagem. Descreveu que a ação foi rápida e que o acusado não chegou a empreender fuga nem ofereceu resistência significativa. Limitou-se a tentar desviar da equipe, sendo prontamente contido. Ressaltou que não houve necessidade de emprego de instrumentos de menor potencial ofensivo, como taser, tampouco houve utilização efetiva de armamento. Relatou que o acusado foi abordado nas proximidades de sua residência e que, durante a revista pessoal, foram localizados entorpecentes no interior de uma pochete que ele trazia consigo. Informou que, após ser indagado pelos policiais, o acusado indicou, de forma espontânea, o endereço onde estaria guardando o restante da droga, localizado no Bairro Vila Planalto. Afirmou que a equipe se dirigiu diretamente ao local informado, sem efetuar paradas intermediárias. Ressaltou que o próprio acusado conduziu os policiais até o imóvel, onde foi encontrada uma quantidade expressiva de entorpecente. Esclareceu que o acusado assumiu integralmente a propriedade da droga, afirmando que o entorpecente lhe pertencia e que ele mesmo era responsável por buscar a substância ilícita. Mencionou que, no momento da abordagem, o acusado estava de posse de uma motocicleta, não tendo sido verificada a presença de outro veículo no local. Acrescentou que a mãe do acusado se encontrava na residência e que, após ser comunicada sobre a apreensão do entorpecente com seu filho, autorizou a entrada dos policiais no imóvel, indicando inclusive o quarto do acusado para averiguação. No entanto, afirmou não se recordar se algum objeto foi apreendido no interior da casa. Por fim, informou que a diligência contou com a participação de quatro policiais militares, integrantes da mesma equipe da Força Tática, não sendo necessário o emprego de força física além do necessário para abordagem e contenção preventiva”

(Relatório de Mídias – ID 288318957);

- IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA [apelante], ao ser interrogado, em Juízo, negou a prática delitiva e afirmou que, “
ao retornar à sua residência, deparou-se com os policiais já dentro do imóvel, e que, ao se aproximar para abrir o portão, foi surpreendido pelos agentes, os quais, segundo ele, saíram de dentro da casa e iniciaram agressões físicas contra sua pessoa ainda na parte externa da residência. Alegou que sua mãe não teria autorizado a entrada dos policiais, pois encontrava-se em condição médica delicada, em recuperação de cirurgia recente que, segundo descreveu, envolvia a utilização de bolsas externas na região abdominal. Ressaltou que sua genitora apenas apareceu na porta, mas que os policiais já estavam no interior do imóvel quando ele chegou. Quanto à suposta existência de drogas em outro imóvel localizado na Avenida do Bispado, no Bairro Planalto, o acusado afirmou não conhecer tal endereço e negou ter indicado espontaneamente o local aos policiais. Sustentou que jamais faria isso, pois, segundo argumentou, “no mundo do crime” tal conduta colocaria sua vida em risco, por ser associada à delação. Asseverou que foi levado ao local pelos policiais, sem saber onde estava indo, negando qualquer vínculo com o imóvel onde foi apreendida quantidade expressiva de substância entorpecente. A respeito do entorpecente apreendido em sua residência, admitiu que possuía pequena quantidade de droga, inferior a 20g, armazenada em um pote de vidro, alegando que se destinava exclusivamente ao consumo pessoal. Esclareceu que, no momento da abordagem, não portava qualquer droga consigo, pois estava retornando para casa e a substância mencionada permanecia guardada no interior da residência. Negou também ter guardado droga para terceiros, afirmando nunca ter feito tal declaração aos policiais, e ressaltou que não comercializa entorpecentes. Disse não entender o motivo pelo qual os agentes teriam produzido uma versão distinta dos fatos. Com relação aos objetos apreendidos, negou que houvesse balança de precisão em sua casa, afirmando que as declarações policiais nesse sentido são contraditórias. Segundo o acusado, um policial declarou que ele portava uma sacola plástica, enquanto outro teria afirmado que ele carregava uma pochete. Esclareceu que, no momento da abordagem, estava com uma "bag", pois havia acabado de comprar um cigarro artesanal (paieiro), e que levava consigo apenas dinheiro trocado e um celular. Reiterou que a quantidade de droga que possuía era compatível com o uso pessoal, e reafirmou que não vendia nem vende entorpecentes, negando, inclusive, qualquer ligação com os demais objetos apreendidos. Sobre a alegada motivação da diligência policial, relatou que os agentes teriam informado que estavam à procura de uma motocicleta azul, marca Yamaha, cujas características teriam sido descritas em denúncia anônima. Esclareceu que possui duas motocicletas em casa, sendo esta a maior e azul, a mesma que estava utilizando no momento da abordagem. No entanto, afirmou que os policiais não realizaram qualquer checagem na motocicleta, limitando-se a mencioná-la como fundamento para a entrada no imóvel. Finalizou afirmando que a entrada dos policiais em sua residência ocorreu sem autorização formal de sua genitora e reiterou que não reconhece a narrativa dos agentes como verdadeira.”

(Relatório de Mídias – ID 288318957).

Dito isso vejamos.

Consta do Boletim de Ocorrência n
º
2023.122830, lavrado em 4.5.2023, às 18h50min, que
“compareceu a advogada Isadora Pereira Rodrigues, OAB nº 32308/O”
, para acompanhar IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA [apelante] no interrogatório em sede policial (ID 288319371). Anote-se que o instrumento de procuração em favor dessa advogada está datado de 4.5.2023, dia da prisão em flagrante (ID 288319386 – fls. 52).

Do Laudo Pericial nº 511.1.02.9151.2023.120064-A01, elaborado por perito oficial criminal [Almyr Danilo Marx Neto], no dia 5.5.2023 [um dia após a prisão em flagrante], extrai-se que o apelante apresentou “
vestígios de lesão corporal de caráter contuso
”

(ID 288318932).

O apelante foi ouvido perante o delegado de Polícia [Santiago Rozendo Sanches e Silva] e o ato redigido por escrivão de Polícia [Diego Schwingel Galves], no dia 4.5.2023, às 19h47mim, do qual teve ciência de seus direitos constitucionais. Na ocasião, não revelou nenhuma violência policial, permanecendo em silêncio (ID 288319360).

Não há qualquer ato persecutório ou elemento de prova de que o apelante tenha admitido a autoria delitiva formalmente aos agentes policiais ou que eles tenham obtido qualquer revelação informal de forma ilícita.

Conforme destacado pelo Juízo singular, “
o exame de corpo de delito apontou lesões corporais causadas por ação contundente. No entanto, é juridicamente equivocado concluir, com base apenas na natureza técnica da lesão, que se tratou de violência ilícita ou tortura. Convém esclarecer que lesões decorrentes de ação contundente podem ser perfeitamente compatíveis com dinâmicas de contenção física, [...] em casos de resistência à abordagem policial. [...] Tudo depende do contexto, da força empregada e da dinâmica dos fatos, que, no presente caso, são compatíveis com a narrativa apresentada pelos agentes públicos”
, no sentido de que o apelante ofereceu resistência no momento da abordagem e foi necessário contê-lo (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 288319037).

A resistência do apelante no momento da abordagem, mesmo que
“tenha ocorrido atos de agressão por parte dos agentes policiais [...], por si só, não caracteriza prova obtida por meio de tortura”

(STJ, AgRg no HC 883.075/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 14.8.2025).

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“[...] em que pesem as lesões por sofridas pelo apelante, não há provas nestes autos que demonstrem que foram causadas pelos agentes públicos mediante tortura, tampouco que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminam [...].”
(TJMT, NU 10063828220208110042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 16.4.2024)

“
Inexistem nos autos elementos objetivos que sustentem a alegação de tortura. As escoriações apontadas no laudo médico são compatíveis com a resistência à prisão e com o uso moderado da força, devidamente justificado. Ausente demonstração de que tais lesões comprometeram a licitude das provas
”. (TJMT, NU 1023910-50.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 14.4.2025).

Noutro giro,
“a abordagem em via pública decorreu de flagrante delito, com apreensão de substância entorpecente”
[11 (onze) porções de maconha envoltas em plástico] “
e demais instrumentos da traficância”
[um rolo de papel filme e uma pequena balança de precisão]
, “situação plenamente autorizadora da atuação policial e da adoção de medidas cautelares subsequentes”
, como consignado pelo Juízo singular

(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 288319037).

No caso, não há prova de que a indicação da casa abandonada pelo apelante [ato subsequente] tenha sido obtida mediante coação ou confissão informal ilícita. Diante da suspeita de que o apelante estava comercializando drogas [portava porções de maconha e uma pequena balança de precisão no momento da abordagem], mostra-se legitima a atuação das forças de segurança pública em prendê-lo em flagrante, “
sem que seja necessário informá-lo previamente sobre o seu direito ao silêncio, razão pela qual não há falar em confissão informal ilícita
" (STJ, HC nº 253.709/RJ, Quinta Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, 21.8.2014; AgRg no AREsp n. 2.308.317/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 23.8.2024).

Frise-se que a posterior apreensão de drogas e petrechos, comumente utilizados na mercancia ilícita, 6 (seis) potes de vidro contendo maconha, 6 (seis) tabletes de maconha com tamanhos diversos, plástico insulfilm, rolo de papel filme e balança de precisão, Marca Tomate SF400, na casa abandonada indicada pelo apelante [Avenida do Bispado, nº 399, Bairro Vila Planalto, em Rondonópolis/MT], mesmo que se admita possível constrangimento policial, não contamina os atos anteriores, qual seja, a localização de 11 (onze) porções de maconha, pesando 178g, envoltas em plástico, um rolo de papel filme e de uma pequena balança de precisão da Marca Diamond durante busca pessoal, em via pública, nas proximidades de sua residência [Rua Antônio Dias de Moura, nº 516, Bairro Jardim Vera Cruz, em Rondonópolis/MT] por inexistência de relação de causalidade.

Se não há provas da alegada coação/confissão ilícita e, ainda, presentes elementos de convicção autônomos [fonte independente], a instrução probatória e a sentença devem ser consideradas válidas

(STJ, AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel.: Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, 4.9.2020).

Registre-se que os frascos contendo maconha e os modelos das balanças de precisão apreendidas (Laudo Pericial Definitivo das Drogas nº 511.3.10.9151.2023.113762.A01) são idênticos aos constantes das imagens extraídas do tablete e aparelhos celulares apreendidos e periciados (Relatório Parcial de Análise nº 169/2024 4/NI/DERF/ROO – ID 288319017), bem como há diálogos e extratos bancários em nome do apelante, fortalecendo seu liame com a droga apreendida na casa abandonada, como pontuado pela promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis nas contrarrazões recursais (ID 302231372).

Aliás, a apreensão de duas câmeras fotográficas [na casa abandonada], igualmente, guarda conformidade/relação com a atividade declarada pelo apelante de “
Técnico eletrônico e em Fotografias”
(ID 288319379), de modo a vinculá-lo ao local onde encontrada maior quantidade da droga [somente os 6 tabletes de maconha pesaram
4,14 kg].

Nesse quadro, não se apresenta factível o relato do apelante de que não indicou o local aos policiais e não teria “
qualquer ligação com os demais objetos apreendidos
”.

Aliás, a
“essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original
” (STJ, AgRg no HC 695.815/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 22.11.2021 e TJMT, AP nº 1015362-02.2024.8.11.0002, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025), porém a ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados “
por efeito de repercussão causal
” (STF, RHC 90.376/RJ, Rel.: Min. Celso de Mello – 18.5.2007).

Sobre a fonte independente, colhe-se lição doutrinária:

“Significa que a prova obtida ‘aparenta’ ser derivada de outra, reputada ilícita, porém, em melhor e mais detida análise, deduz-se que ela seria conseguida de qualquer jeito, independentemente da produção da referida prova ilícita. Dever validade (...). O importante em relação à prova advinda de doente independente é a consideração de que, mesmo conectada, de algum modo, à prova ilícita, ela poderia ter sido conseguida de qualquer modo, fundada em bases lícitas
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 15. Ed. Ver. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. P. 928).

Por fim, eventual ofensa a integridade corporal por parte dos agentes públicos “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, notadamente quando a sentença condenatória não está embasada exclusivamente no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2018).

Com efeito, “
mesmo na remota hipótese de se reconhecer algum excesso na abordagem, isso não implicaria a nulidade das provas em si, não teria o condão de contaminar o conjunto probatório regularmente formado ao longo da instrução
” (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 310167856).

Logo, não se reconhece a nulidade das apreensões
de 6 (seis) potes de vidro contendo maconha, 6 (seis) tabletes de maconha com tamanhos diversos, plástico insulfilm, rolo de papel filme e balança de precisão, Marca Tomate SF400, entre outros itens por suposta agressão física/tortura.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025